Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IDADE DA VÍTIMA. FATO NOTÓRIO. DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A menoridade (criança ou adolescente) constitui elemento essencial à configuração do tipo penal do artigo 217-A do Código Penal.
2. A elementar do tipo consistente em estar a vítima em faixa etária inferior a uma idade determinada, quando notória, não demanda prova no âmbito civil e, por isso, pode ser comprovada, para fins penais, por qualquer meio, incidindo a regra geral do livre convencimento motivado, e não a teoria da prova legal, que, por sua vez, permanece exigível quando a elementar não for evidente.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos, em que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com criança (oito anos de idade).
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
5. Recurso desprovido.